Tribunal: STF
Processo: ARE 1324564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL CIVIL/COMERCIAL – CONTRATO SOCIAL – ALTERAÇÃO - AUSÊNIA DE REGISTRO JUCEPA - VALIDADE ENTRE SIGNATÁRIOS - BOA-FÉ – INTERPRETAÇÃO SEGUNDO DITAMES CONSTITUCIONAIS: DIGNAIDADE DA PESSOA HUMANA – SOLIDARIEDADE SOCIAL – PROTEÇÃO À CONFIANÇA – VENIRE CONTRA FACTM PROPRIU.
    I - Asa regra de Direito Civil e Direito Comercial devem ser interpretadas em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
    II – A alteração efetuada no contrato social e firmada por todos os sócios tem efeito imediato de obrigá-los, sendo válida de pleno direito dentre os mesmos, embora não registrada da Junta Comercial. Este registro é imprescindível para que a alteração seja oponível a terceiros, não sendo em relação aos sócios firmatários.
    III – A validade entre os signatários prestigia os Princípios básicos do Direito Civil Constitucional: “A proteção da Dignidade Humana (super princípio ou princípio dos princípios), valorização da pessoa humana em do patrimônio; À Solidariedade Social (art. 3º, I, da CF/88), a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E o princípio da Isonomia ou Igualdade , traduzido no art. 5º, do caput da Lei Maior”.
    IV - O ingresso do apelado na condição de sócio no quadro social da pessoa jurídica na proporção de 50% (cinquenta por cento) das cotas, no valor atual das mesmas, se faz por medida de justiça em face dos quinze anos em que passou fora da sociedade sem, contudo, ter dado causa ara tanto, e dos apelantes terem promovido alterações contratuais de aumento e integralização de capital social da empresa mesmo sabedores do presente processo.
    V- Em atendimento ao venire contra factum proprium, pois as atitudes dos apelantes contrariam a lealdade, a honestidade e lealdade, nas relações comerciais; o pro labore é devido, na medida em que recomporá os prejuízos sofridos pelo apelado diante dos mais diversos artifícios que o impediram de exercer a gestão da empresa.
    VI – Recurso conhecido e, por maioria, improvido. Sentença integralmente mantida. (eDOC 21)
    Opostos embargos de declaração, foram improvidos. (eDOC 25)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, XXXIX, LIV, do texto constitucional. (eDOC 29)
    Nas razões recursais, alega-se que o contrato social da empresa jamais trouxe previsão de pro-labore e que tal pagamento sequer constava do pedido contido na inicial. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a alegada deficiência da fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Quanto à questão remanescente o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Comercial e Civil) as cláusulas contratuais da sociedade comercial e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que caberia o pagamento de pro-labore ao recorrido.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e das clúsulas do contrato comercial. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 955488 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.8.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO SOCIAL. SAÍDA DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 915204 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.11.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente